Tribunal: STF
Processo: ARE 1439082
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Município de Bertioga contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    O recurso extraordinário foi deduzido contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO — DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA — EQUIPARAÇÃO SALARIAL — SERVIDORES DE BERTIOGA. 



    Acolhimento da preliminar de revogação da Justiça gratuita - O recolhimento das custas processuais, rateadas entre os 31 autores, não irá comprometer definitivamente o sustento próprio destes, ou de seus familiares. Inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública. 



    - O artigo 345, II, do Código de Processo Civil de 2015 veda a produção dos efeitos da revelia, já que o direito posto em causa é indisponível. 



    No mérito, a procedência da ação era de rigor, já que houve o reconhecimento de ofensa ao princípio da isonomia, com a distinção de vencimentos entre servidores da mesma classe, na ADI n° 161.859-0/5-00, perante o órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Diferenças pecuniárias que devem ser aquilatadas em fase de execução. Correção monetária e juros de mora de acordo como tema 810 do STF. 



    Recurso provido em parte. 



    O recorrente aponta violação ao art. 37, III, da Constituição Federal.



    Sustenta que “em homenagem ao princípio da isonomia, os recorridos deveriam ter indicado como paradigma o vencimento padrão legal, estabelecido pela tabela da LC 01/01, a mesma usada para os guardas municipais empossados anteriormente à vigência da LC 08/02 e não o vencimento padrão pessoal do servidor Rubens, escolhido aleatoriamente, pois cada um dos guardas municipais possuem vencimento base diferente, em razão das vantagens pessoais, que são incorporadas ao vencimento padrão legal, em observância à legislação municipal, que assim determina.”



    Alega que “o acórdão da Corte Bandeirante, de forma simplista, aplicou o princípio da isonomia de forma equivocada, pois tratou pessoas em contextos fáticos e jurídicos distintos de forma igual, o que ofende o princípio da ISONOMIA E IGUALDADE, assegurado pelo Constituinte brasileiro. Ressalta-se que, todos os guardas municipais atualmente possuem o mesmo salário base legal, inclusive os autores/recorridos. O que é diferente é o salário pessoal de cada um, a depender das condições pessoais de cada um.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constante nos autos e analisar legislação local, manteve a sentença no ponto em que condenou a Prefeitura do Município de Bertioga “a declarar o direito dos autores à equiparação salarial, condenando-a, ainda, ao pagamento das diferenças salariais entre os autores e os paradigmas, com reflexo nas demais vantagens”. 



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    [...] e o pedido dos autores não é a restauração em si da lei revogada pela lei revogadora, tida por inconstitucional efeito repristinatório automático das ADINs mas sim a equiparação salarial com os servidores admitidos pela LC 01/2001, ante o reconhecimento de ofensa ao princípio da isonomia na ADI 161.859-015-00, perante o órgão especial deste Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade do art. 51, § 11, da LC n° 08/2002 do Município de Bertioga. 



    Ademais, o conjunto probatório demonstra que o Prefeito Municipal de Bertioga continuou a aplicar a LC n° 08/2002, mesmo após a declaração de inconstitucional idade desta. 



    E, evidenciado que o réu, através de LC n° 08/2002, determinou padrão de vencimentos diferenciados para servidores nomeados e empossados após a edição da lei em relação àqueles já atuantes no serviço público municipal, ferindo o princípio da isonomia, a procedência da ação era mesmo de rigor. 



    Destaca-se ainda que os reflexos pecuniários deverão ser aquilatados somente da fase de execução. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de origem passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela análise de lei local, incidindo, na espécie, os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente